Tribunal: TJDFT
Processo: 0754595-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABERTURA. CONTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que alega que ambas as partes foram vítimas de golpistas profissionais e, contudo, nenhum prejuízo foi ocasionado ao autor, ora recorrido. Requer a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A controvérsia reside no cabimento de danos morais, em razão dos problemas enfrentados pelo autor, ora recorrido, com a abertura de conta corrente em seu nome, de forma fraudulenta, junto à instituição financeira ré.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990). Eventuais fraudes realizadas em operações bancárias integram o risco da atividade, e não afastam a responsabilidade da instituição financeira pelos danos gerados ao consumidor (Súmula 479/STJ). "A ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis". De acordo com a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. O autor teve seu nome e CPF vinculados a inúmeros golpes, todos provenientes de fraude, o que lhe acarretou a imagem de pessoa participante de golpes financeiros. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.

6. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

7. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se ao conceito de justa reparação.

8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art.55, Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).